Tribunal: TJDFT
Processo: 0744912-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA INDEFERIMENTO DE NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS EM ESTUDO PSICOSSOCIAL. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. TEMA 988/STJ. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão proferida em ação de modificação de guarda e convivência, a qual indeferiu a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos para estudo psicossocial determinado em primeiro grau. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em definir se é agravável, por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indefere a nomeação de assistente técnico e a formulação de quesitos ao estudo psicossocial, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988. Pedido de efeito ativo e suspensivo formulado no agravo interno, não acolhido diante da manutenção da decisão impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de decisões agraváveis, admitindo-se a mitigação apenas nas hipóteses excepcionais em que se demonstre urgência decorrente de inutilidade do exame da matéria apenas em apelação (Tema 988/STJ).
4.O indeferimento de indicação de assistente técnico e de formulação de quesitos para estudo psicossocial não se enquadra, por si só, em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matéria suscetível de exame diferido em eventual apelação, inexistindo risco de perecimento do direito.
5.Inexiste demonstração de urgência específica a justificar a mitigação da taxatividade, pois a instrução probatória segue seu curso com a realização do estudo psicossocial, assegurada a posterior manifestação das partes sobre o laudo e a possibilidade de requerer esclarecimentos, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.
6. Mantém-se a decisão monocrática com fundamento no art. 932, III, do CPC, que não conheceu do agravo de instrumento pela inadequação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. (Decisão monocrática mantida).
Tese de julgamento: “1. A decisão que indefere a nomeação de assistente técnico e a apresentação de quesitos ao estudo psicossocial não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, sendo matéria passível de exame em apelação. 2. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige demonstração concreta de urgência, não evidenciada quando a instrução prossegue e o contraditório se realiza de forma diferida, com possibilidade de manifestação sobre o laudo e de requerimento de esclarecimentos. 3. O indeferimento de assistente técnico e de quesitos para estudo psicossocial, por si, não configura cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015, caput e incisos, do CPC; art. 1.021, § 2o, do CPC; art. 932, III, do CPC; Tema 988/STJ (REsp 1.696.396/MT).
Jurisprudência relevante citada (TJDFT):
Acórdão 1907279, AI no 0725373-83.2024.8.07.0000, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024, DJe 28/08/2024.
Acórdão 1659884, AI no 0731188-32.2022.8.07.0000, 1a Turma Cível, DJe 14/02/2023.
Acórdão 1958032, AI no 0738694-88.2024.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 04/02/2025.